Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARCELAMENTO DO SOLO PARTICULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DOS POSSUIDORES DE FRAÇÕES. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 492/STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Julgamento conjunto dos recursos de apelação interpostos pelo Condomínio Rural Mansões Belvedere Green nas ações 0745706-58.2021.8.07.0001 e 0702095-21.2022.8.07.0001.
2. É inaplicável o Tema 492/STF para condomínio irregular constituído através de parcelamento do solo em área particular, pendente de regularização pelo poder público e que não possuem matrícula individualizada, por não ser possível a averbação dos atos constitutivos das associações e nem mesmo o registro da convenção de condomínio.
3. Mesmo sendo considerado como condomínio irregular, em que inexiste verbas públicas para a manutenção desses "condomínios", é certo que para a manutenção e existência deste é necessário a integração entre os “condôminos” para gerir os interesses comuns relativos à gestão financeira em prol de toda coletividade, o que somente pode ser realizado com a participação de todos visando à melhoria das áreas comuns e à disponibilização de serviços de uso geral e essenciais para manutenção e valorização dos imóveis.
4. No caso, verifica-se que após a regularização do “condomínio”, não houve a constituição da devida Convenção ou Assembleia Geral para deliberar a respeito do surgimento de novas unidades habitacionais vinculadas a uma fração ideal das áreas comuns e determinar o modo de cobrança das taxas condominiais, de modo que deve-se manter a regra anterior no que diz respeito à cobrança, até que se delibere em sentido contrário.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentenças proferidas nas ações 0745706-58.2021.8.07.0001 e 0702095-21.2022.8.07.0001 mantidas.